Tribunal: TJES
Processo: 5007034-39.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007034-39.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CUSTOS LEGIS: KAIO ARMANI NASCIMENTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

MENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANTIDA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ANTERIORMENTE APRESENTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A análise do agravo de instrumento está adstrita à matéria efetivamente decidida no ato recorrido, de modo que o Tribunal limita-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias, ou matérias de ordem pública, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, o que importaria na vedada supressão de instância. 2) No caso vertente, não se está diante apenas de teses não enfrentadas pelo magistrado de origem, como também houve a juntada de documentos os quais não foram analisados pelo Juízo a quo, reforçando a tese de indevida supressão de instância. 3) Agravo interno conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de agravo interno interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(id 5399876), no qual pretende a modificação da decisão unipessoal lançada no id 5441481, pela qual o recurso de agravo de instrumento não foi conhecido, na forma do artigo 932, III, do CPC, dada a supressão de instância.

Em contrarrazões (id 7098113), o agravado
KAIO ARMANI NASCIMENTO
pugnou pelo não provimento do recurso.

Pois bem.

Nas razões recursais, alega a Agravante, em síntese, a plena viabilidade de conhecimento e julgamento do agravo de instrumento, destacando, em suma, ter sido sua insurgência pautada nos argumentos aduzidos na decisão agravada, sendo plenamente cabível o enfrentamento através do recurso de agravo de instrumento.

Assim, requer o provimento do presente agravo interno e, ato contínuo, a concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.

A despeito de tal argumentação, nesta ocasião reafirmo o entendimento exarado quando da prolação do
decisum
monocrático objurgado.

Explico.

Na ação de referência, discute-se a viabilidade da reintegração do agravado ao Concurso Público para provimento de vagas de Soldado Combatente (QPMP-C) da Polícia Militar do Espírito Santo, Edital nº 01/2022, notadamente mediante apresentação da filmagem do teste de aptidão física - barra fixa, a fim de demonstrar que o autor não tocou o solo durante a realização da prova; e, Subsidiariamente, seja determinada a convocação do concorrente para repetir o teste de barra fixa, ressalvada a adequação da altura da barra

Por oportuno, importa ainda ressaltar as razões que levaram à formação do convencimento do juiz de piso quando concedida a medida liminar, as quais passo a reproduzir:

“Entendo que a narrativa dos fatos, corroborada pelo edital de ID nº 26561830, pelo recurso administrativo de ID nº 26561837 e respectiva resposta de ID nº 26561836, demonstram fortes indícios de ilegalidade no critério de avaliação adotado pelo examinador e, ainda, na análise do recurso administrativo.

Quanto ao critério de avaliação, pertinente destacar a previsão constante do item “16.16.1.4” do edital:

“i) Será permitido o repouso entre um movimento e outro, contudo, o candidato não poderá, de nenhuma forma,
apoiar os pés
, se o fizer deverá ocorrer o encerramento o teste pelo examinador;”

Como se vê, o edital proíbe que o candidato apoie os pés. Em contrapartida, não há proibição - ao menos não de forma expressa - quanto ao simples toque ou resvalar dos pés no solo, que foi o ato eliminatório imputado ao Autor.

Ainda, pesa a favor do Requerente o fato de que o examinador presumiu a ocorrência do toque, apenas porque a ponta do tênis utilizado pelo candidato estava suja de areia. Ora, levando-se em consideração que o teste em questão foi realizado em solo coberto de areia, é possível que o Autor tenha sujado o tênis antes mesmo do início da execução do exercício.

Ademais, a resposta ao recurso apresentada pela administração (ID nº 26561836) é composta de texto genérico, sem qualquer correlação com os argumentos do recurso (ID nº 26561837), especialmente em sua conclusão de indeferimento.

Deste contexto sobressai cristalina a
probabilidade do direito
perseguido, diante dos fortes indícios de ilegalidade no critério de avaliação adotado no TAF e, ainda, na análise do recurso administrativo.

Outrossim, o
perigo de dano
também é de fácil percepção, pois que o concurso seguirá sem o Autor, que não poderá participar das próximas etapas junto aos demais e, por essa razão, deverá aguardar a abertura de outro eventual processo seletivo para candidatar-se, sem poder aproveitar as etapas nas quais logrou êxito.

Ademais, não vislumbro perigo de irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência antecipada, nos termos do §3º do art. 300 do CPC, bastando a sua eventual revogação, com a determinação de retirada do Autor do concurso, que poderá ocorrer a qualquer tempo.
”

Como se nota, a decisão recorrida analisou a demanda sob o prisma das alegações autorais de que a eliminação do concurso teria se dado em virtude de ter agravado tocado o solo com a ponta dos pés por ocasião do teste de aptidão física - barra fixa, o que seria vedado pelas normas insertas no edital.

Neste contexto, ponderou haver indícios de que o critério de avaliação seria ilegal, haja vista que, embora existisse a vedação de que o candidato apoiasse os pés no chão, nada mencionava acerca do “resvalar”, que, em tese, seria o caso do agravado.

Todavia, em suas razões recursais, o agravante pugnou pela manutenção da desclassificação sob fundamento de que o candidato não teria ultrapassado o queixo acima da barra horizontal, tendo, para tanto, anexado link de filmagem e imagens onde supostamente aparece o agravado.

Como se pode depreender, as matérias trazidas à baila no recurso não foram objeto de consideração ou análise pelo Juízo
a quo
, notadamente porque enquanto a decisão primeva analisou a necessidade de reintegração do candidato sob a ótica da possibilidade ou não de apoiar os pés no chão entre um movimento de flexão e outro na barra fixa; o agravante sustentou a desclassificação sob argumento de que o concorrente não teria transposto o queixo acima da barra, inclusive trazendo aos autos elementos inexistentes quando da prolação da decisão objurgada.

Sucede que, como cediço,
a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo Juízo primevo na decisão impugnada, não podendo o Órgão Revisor analisar teses e fatos que não foram enfrentados pelo Magistrado
a quo
, sob pena de supressão de instância.

Assim, a jurisprudência deste TJES é pacífica ao consignar que
“[...]
incorre em supressão de instância a análise de matéria não enfrentada pela decisão
objurgada,
ainda que se trate de tema de ordem pública

[...]” (TJES, Agravo de Instrumento n.º 035179004714, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, J 07/08/2018, DJ 17/08/2018).

Assim como já decidido em similares circunstâncias pela Segunda Câmara Cível, entendo existir
in casu
a supressão de instância, uma vez que as teses recursais
não foram analisadas pelo Julgador atuante em primeiro grau de jurisdição, o que configura supressão de instância.
Afinal, friso, não tendo as referidas pretensões sido submetidas à análise do Magistrado atuante em primeiro grau de jurisdição, seu julgamento no âmbito deste recurso é vedado, sob pena de supressão de instância
.

Logo, se o magistrado atuante na instância originária não se debruçou sobre essas questões expressamente, a sua análise em segunda instância, por meio desta via recursal, é vedada. Senão, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA SERVIDOR PÚBLICO CONFECÇÃO DO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AOS AGENTES NOCIVOS OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO PRECEDENTES RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO DECISÃO MANTIDA. 1.
Embora as teses suscitadas no recurso sejam passíveis de conhecimento de ofício por se tratarem de matéria de ordem pública ilegitimidade da autoridade coatora e inadequação da via eleita , o Juízo a quo ainda não teve oportunidade de se pronunciar. Logo, eventual decisão a esse respeito diretamente pelo Órgão ad quem importará em supressão de instância, sendo prudente aguardar a manifestação da douta magistrada de primeiro grau acerca das matérias ventiladas no agravo.

2. (omitido) 5. Recurso conhecido, mas desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199011818, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 24/02/2021)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANTIDA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ANTERIORMENTE APRESENTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) A análise do agravo de instrumento está adstrita à matéria efetivamente decidida no ato recorrido, de modo que o Tribunal limita-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias, ou matérias de ordem pública, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, o que importaria na vedada supressão de instância.
2) Agravo interno conhecido e improvido, para manter a decisão objurgada em que restou inadmitido o agravo de instrumento anteriormente apresentado, por supressão de instância. (TJES. AI 5002020-74.2023.8.08.0000. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 01/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECURSO SECUNDUM EVENTUS LITIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC. POSSE ANTERIOR E ESBULHO. COMPROVAÇÃO. LIMINAR DEFERIDA.
1. O agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis e deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto do que ficou soberanamente decidido pelo juízo singular, não podendo extrapolar o âmbito para matéria estranha ao ato judicial vergastado, sob pena de suprimir um grau de jurisdição.
[...] (TJ-GO - AI: 57877710820228090125 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADORA NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Chamo atenção também para o fato de que, no caso vertente, não se está diante apenas de teses não enfrentadas pelo magistrado de origem, como também houve a juntada de documentos os quais não foram analisados pelo Juízo
a quo,
reforçando a tese de indevida supressão de instância, conforme jurisprudência a seguir ilustrada:

[...]
Qualquer manifestação em instância recursal sobre novos documentos caracterizaria inegável supressão de instância.

É necessário aguardar o desenrolar natural da demanda, possibilitando que o magistrado de origem aprecie os novos elementos, já que o agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, limitando-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada.
(TJPR; AgInstr 0065881-34.2022.8.16.0000; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Rogério Etzel; DJ 28/03/2023)

Outrossim, merece registro que o agravante não se valeu de embargos de declaração para obter do Magistrado Singular o enfrentamento expresso das teses pretendidas.

Enfatizo que o âmbito da devolutividade do recurso de agravo de instrumento resta limitado à questão resolvida pela decisão de objeto de recurso (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil, V vol., Forense: Rio de Janeiro, 1974, p. 387).

Dessarte, o fato da matéria não ter sido apreciada pelo Julgador
a quo
obsta a sua apreciação pelo Tribunal
ad Quem
, sobretudo no caso em voga, já que o exame das questões veiculadas no agravo de instrumento implicaria, em última análise, em adiantamento do mérito em torno do qual gravita a demanda.

Mesmo porque, na esteira da jurisprudência firmada pelos Tribunais Estaduais, “
o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora
”. (TJDF; AI nº 07222.60-92.2022.8.07.0000, Rel. Des. FÁBIO EDUARDO MARQUES, Quinta Turma Cível, DJ 23.2.2023).

Diante do exposto, conheço do recurso de agravo interno interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/04/2024 às 17:41:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50866322042024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto do relator.